Tribunal: STF
Processo: RE 92794
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
FALÊNCIA. FEITO O DEPOSITO ELISIVO, NÃO SE PODE MAIS FALAR EM
FALÊNCIA E, ASSIM, NA HIPÓTESE DE IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DO
DEVEDOR, FICA ELE RESPONSÁVEL PELAS CUSTAS E HONORARIOS DO ADVOGADO
DO CREDOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.